Tribunal: TCU
Processo: 036.660/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de fraudes nas licitações relacionadas a certames para obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste Rnest.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com o objetivo de apurar a participação da Construtora Norberto Odebrecht S.A. em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE (Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da Construtora Norberto Odebrecht S.A. nas fraudes ocorridas nas licitações para a contratação das Tubovias de Interligações, da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), da Unidade de Hidrotratamento de Diesel e de Nafta (UHDT), da Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) e das obras de Terraplenagem da Rnest, até a demonstração de que a sociedade cumpriu suas obrigações constantes do termo de compromisso de cessação de prática firmado junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e dos acordos de leniências firmados com o Ministério Público Federal e com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral da União (CGU); 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.; 9.3. dar ciência à SeinfraOperações acerca da necessidade de: 9.3.1. promover o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; e 9.3.2. promover a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação à sociedade empresária Construtora Norberto Odebrecht S.A., à Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, à Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e ao titular da 13a Vara Federal de Curitiba.